Tribunal: TJDFT
Processo: 0701581-08.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701581-08.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABEL MARTINS CAVALCANTE AGRAVADO: VERGILIO LANDIM DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu diligências para localização de bens (numerários) para fins de penhora. A agravante afirma que não há óbice para que o Juízo coopere para a obtenção das medidas executivas que satisfaçam o crédito exequendo, aliás, ao contrário, há expressa obrigatoriedade advinda do novel sistema de processo civil brasileiro, com a finalidade de se emprestar concretude ao princípio da máxima efetividade da execução. Requer, assim, ante a presença dos requisitos, a requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sustar eventuais penalidades advindas da decisão agravada, medida que evitará prejuízos irreparáveis ao Agravante, como a eventual extinção precipitada do processo. No mérito, considera ser imperativa a reforma integral da decisão agravada, determinando-se a expedição de ofícios às empresas às empresas intermediadoras de pagamentos eletrônicos, para que informem os ativos de titularidade do Agravado, bem como pesquisa de poupança em nome do agravado e, caso haja comprovação de movimentação de conta corrente se torna esta penhorável, determinando a imediata penhora e transferência dos valores devidos pelo réu para uma conta judicial. É o breve relatório. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. Defiro à parte agravante a gratuidade de justiça. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, confere ao Relator atribuição para conceder a antecipação da tutela, assim também conceder efeito suspensivo ao recurso. É cediço que a execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação estampada no título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro norte, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (art. 4o e art. 797, art. 789, todos do CPC). Todavia, da análise do processo principal, verifica-se que as medidas solicitadas pelo agravante não estão pautadas num juízo mínimo de probabilidade e certeza em seu cumprimento, com resultado eficaz a ser alcançado, mediante a penhora de valores, uma vez que não há, de fato, qualquer indício de que o agravado, revel na fase de conhecimento, seja, ao menos, Micro Empreendedor Individual, sendo, ainda, ineficientes as fontes indicadas para obtenção de informações acerca do patrimônio disponível do agravado. Com relação ao pedido de pesquisa sobre a existência de poupança em nome do devedor, contata-se que já houve a consulta ao sistema BacenJud e acaso houvesse conta poupança, o extrato já a teria identificado, o que não ocorreu. A propósito, cabe lembrar que movimentações atípicas em conta, por si sós, não se mostram suficientes para ensejar a constrição dos valores depositados em caderneta de poupança, sendo mister a presença de outros elementos que evidenciem a ocorrência de abuso, fraude ou má-fé por parte do devedor. Neste sentido: AgInt no Resp. 1795956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019. Na hipótese, em face do lapso temporal decorrido (ID 58497281), defiro efeito suspensivo, apenas que que seja realizada nova consulta ao BacenJud, que, acaso novamente infrútifera, sem indicação de bens pelo credor, o processo deverá seguir o curso regular, mediante a sua extinção, consoante constante da referida decisão. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões, observando-se o endereço correto consignado na certidão de ID 76733963, autos originários. Int. Brasília/DF, 12 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora